Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-49.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000393-49.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO - CPF: 070.608.861-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMI MARTINS RIBEIRO - CPF: 000.741.381-54 (RECORRENTE), NUBIA MACHADO CARPES - CPF: 069.862.111-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERVAL ROCHA DE SOUZA - CPF: 557.532.991-72 (VÍTIMA), MARIA VITORIA FERREIRA GERALDELHE - CPF: 062.168.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO - CPF: 070.608.861-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –

NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DOS JURADOS PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
2.
VINDICADO O AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO AO DOLOSO CONTRA A VIDA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE SUPOSTAMENTE OCORREU EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NO MÉRITO.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão das rés para serem julgadas pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de
animus necandi
, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

2.

Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): VALDEMI MARTINS RIBEIRO

NÚBIA MACHADO CARPES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDEMI MARTINS RIBEIRO
e
NÚBIA MACHADO CARPES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal no 0000393-49.2018.8.11.0021 – código: 1027928, que as
pronunciou
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
e
corrupção de menores
, e NÚBIA também pelo delito de
tráfico de drogas
, a fim de serem submetidas a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 182386756, a douta Defensoria Pública Estadual pretende a
impronúncia

das recorrentes
, ao argumento de que não há indícios suficientes de envolvimento delas no delito doloso contra a vida, ao que acrescenta o pleito subsidiário de
desclassificação

para o crime de lesão corporal leve
, haja vista a ausência de
animus necandi
. Outrossim, postula a
absolvição do crime conexo
de tráfico de drogas atribuído exclusivamente a NÚBIA, sustentando a ausência da materialidade delitiva.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 182386758, o Ministério Público refuta as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 599 do CPP, o douto Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme disposto no ID 182386759.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 189348663, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consta da denúncia (ID 182386699) que, no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 09h40min, na residência da ré
NÚBIA
, situada na Rua 19, no 154, no bairro Operário, no município de Água Boa/MT, as recorrentes
VALDEMI MARTINS RIBEIRO
e
NÚBIA MACHADO CARPES
, juntamente com a acusada
Loraine Sthenay Borges Monteiro
e com auxílio da adolescente M. V. F. G., com consciência e vontade, e imbuídas de
animus necandi
, por motivo fútil e meio ardil, utilizando-se de arma branca, tentaram ceifar a vida de
Roberval Rocha de Souza
, causando-lhe lesões corporais, não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Diante desses fatos, as recorrentes foram
denunciadas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade parcial da acusação e na sua
pronuncia
como incursas nas penas dos delitos previstos no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/90; e a ré NÚBIA também no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, a fim de serem julgadas pelo egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses defensivas.

1 – Do pedido de impronúncia, secundado pelo pleito de desclassificação do delito doloso contra a vida para o crime de lesão corporal leve:

A i. defesa pretende a impronúncia das recorrentes, argumentando, em suma, que não ficou demonstrado no feito os indícios mínimos de autoria delitiva, alegando que foram ouvidas apenas testemunhas “de ouvir dizer”.

Subsidiariamente, visa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sustentado que não houve o elemento subjetivo do tipo, ou seja, que não teve
animus necandi
nas condutas perpetradas, ressaltando que a vítima não foi atingida em região vital e que a lesão não ocasionou perigo de vida, sendo lesão de natureza leve.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
as pretensões defensivas.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto,
não é necessária prova incontroversa acerca da autoria delitiva para fins de pronúncia; em suma, nesta fase processual, o julgador se limita a indicar a prova da materialidade do delito e a existência de apenas
indícios
suficientes de autoria.

Ao revés, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
,
sem necessidade de avaliação aprofundada
das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja o reconhecimento desta hipótese é preciso um
juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento
com
resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que aviado pelas recorrentes neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria no delito doloso contra a vida
; e o acolhimento do pleito de desclassificação depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico das acusadas e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 182386699 – Pág. 12); boletim de ocorrência (ID 182386699 – Pág. 14/17); termo de exibição e apreensão de objetos (ID 182386699 – Pág. 24); laudo de exame de corpo de delito (ID 182386699 – Pág. 9); e pelas provas orais produzidas nas duas fases processuais.

Outrossim, há elementos de provas nos autos aptos a demonstrar os
indícios de autoria
do delito doloso contra a vida, em sua forma tentada, por parte das recorrentes
VALDEMI MARTINS RIBEIRO
e
NÚBIA MACHADO CARPES
.

Ao que se dessume dos autos, o ofendido
Roberval
era usuário de drogas e costumava comprar entorpecentes com a ré
NÚBIA
. Em data próxima ao fato em comento, ele “penhorou” o aparelho celular de sua genitora em troca de drogas, sendo que, posteriormente, iria retornar com o valor devido pela substância ilícita – equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) –, o que foi feito, porém, nesta ocasião, a acusada teria se negado a devolver o celular e o ameaçado de morte, dizendo:
“se der rolo o celular eu te mato”
.

Nesse cenário, no dia em questão, a ré
VALDEMI
foi até a residência onde a vítima morava com a genitora e a chamou para, juntos, consumirem drogas, ocasião em que foram para a casa da ré
NÚBIA
, local este em que o ofendido se deparou com
NÚBIA
e a adolescente
M. V. F. G., a qual prontamente desferiu-lhe golpes de faca, atingindo-lhe o braço e as costas. Consta que durante o entrevero,
Roberval
conseguiu fugir e foi para sua residência, sendo socorrido e atendido de imediato.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pela
vítima em sede inquisitiva
, que relatou os fatos detalhadamente conforme se extrai do ID 182386699 – Pág. 37/39, não sendo ouvida judicialmente porque não foi encontrada para ser intimada.

Conquanto não tenha ratificado seus relatos em sede judicial, consta dos autos os depoimentos prestados
em Juízo pelos genitores do ofendido (mãe e padrasto)
, e, embora não tenham presenciado o exato momento dos fatos, estes souberam relatar sobre os dias anteriores em que
Roberval
tinha dado o celular para a acusada
NÚBIA
em troca de drogas, para posterior quitação da dívida, e também sobre a tentativa de reaver o celular, contexto em que houve ameaça de morte por parte da citada ré; além do mais narraram sobre o dia dos fatos, de que a acusada
VALDEMI
foi até a residência da família atrás do ofendido e que este, logo após ser esfaqueado, voltou para a casa dele, onde foi socorrido pelas testemunhas.

Essas foram as declarações prestadas pelas
testemunhas
Aureni Rocha de Souza Bastos
e
Iris Custodio de Bastos
, tanto na fase inquisitiva quanto judicial (ID 182386699 – Pág. 42 e 45; e mídia audiovisual de ID 182386746).

Se não bastasse isso, consta do feito os
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Leandro Ricardo Beyer
e
Celso Diego Gonçalves de Oliveira
, os quais relataram perante a autoridade judiciária, em síntese, que estavam em rondas pela região quando foram abordados por um cidadão que relatou que havia um homem esfaqueado em certa residência, onde se deslocaram e se depararam com a vítima
Roberval
clamando de dores devido as lesões provenientes de arma branca tipo faca; narraram que a genitora do ofendido apontou as autoras do delito, tendo deslocado até a residência de
NÚBIA
, onde efetivaram a prisão em flagrante delito, sendo necessário uso de algemas para conter as suspeitas, dizendo que estas estavam inclusive na posse do instrumento usado no crime; outrossim, disseram que a genitora da vítima lhes contou que, dias antes do fato em tela,
Roberval
entregou o celular dela para
NÚBIA
em troca de entorpecente e que depois retornaria para trocar o celular pelo dinheiro devido (ID 182386699 – Pág. 27/28 e 32/33; e mídia audiovisual, ID 182386746).

Ademais, consta o
depoimento extrajudicial do menor H. S. P.
, que se fazia presente no momento do fato e relatou que estava junto com
Loraine
e
Maria Vitória
, na residência de
NÚBIA
, tendo saído do local para comprar carne e quando retornou um homem teria tentado agredi-lo com uma faca, atingindo-o entre os dedos da mão esquerda, instante em que
Maria Vitória
pegou outra faca e golpeou o homem, que fugiu do local.

Deixo de trazer os depoimentos prestados pelas demais testemunhas (Maria Inês Machado e Daniela Machado – genitora e irmã da acusada NÚBIA), por serem abonatórias e pesarem em favor das recorrentes, sendo oportunamente valoradas pelo juiz natural do feito.

Fato é que as provas orais colhidas demonstram os indícios suficientes de autoria delitiva ou participação por parte das recorrentes, não merecendo descrédito, ainda que se trate de testemunha de “ouvir dizer”; sendo certo que a vítima prestou declarações detalhadas na Delegacia no sentido de que as acusadas, em tese, visavam ceifar sua vida, as quais foram confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos depoimentos testemunhais.

A ré
NÚBIA
usou o direito de permanecer em silêncio nas duas etapas processuais, sendo que posteriormente, na Delegacia, ela compareceu com advogado e deu sua versão do fato, negando a prática delitiva e alegando que a menor
Maria Vitória
foi quem desferiu os golpes de faca contra a vítima porque ele teria
“passado a mão nela”
(ID 182386699 – Pág. 68 e 79/80).

Já a ré
VALDEMI
prestou declarações somente na Delegacia, ocasião em que confirmou ter ido até a residência de
Roberval
no dia dos fatos convidá-lo para fazerem uso de drogas, retornando com ele até a casa da corré, negando, porém, ter ciência da pretensão criminosa em desfavor da vítima, alegando que
“assim que chegaram no local Roberval foi chamado por algumas pessoas e logo ouviu gritos e ao sair não avistou mais Roberval e só avistou logo com a mão cortada e sangrado”
, asseverando que
“nem sabia de nada”
(ID 182386699 – Pág. 59/60).

No tocante a tese defensiva subsidiária de desclassificação, observo que é descabida uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, pela ausência de
animus necandi
na conduta das acusadas.

Não obstante as alegações da i. defesa, em tese, o intento criminoso não se consumou porque o ofendido conseguiu se esquivar, fugir do local e foi imediatamente socorrido. Além de que, de acordo com a narrativa da vítima, o primeiro golpe foi direcionado a órgão vital, sendo que, esta se defendeu erguendo o braço esquerdo, de modo que foi atingida em seu antebraço; já o segundo golpe foi direcionado às costas, pois se virou para tentar fugir do local; consigne-se que
Roberval
estava sendo segurado no momento em que foi golpeado pelas facadas.

Diante de tais considerações, não é possível invalidar, desde já, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a conduta das acusadas estaria imbuída com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Sendo assim, reconheço que existem elementos suficientes, ao menos neste primeiro momento processual, para justificar a instrução probatória em plenário e a submissão das rés
NÚBIA
e
VALDEMI
a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras, as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência do elemento subjetivo do tipo possuem respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que as rés teriam perpetrado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil –
“em virtude da vítima tentar reaver o aparelho celular que estava em posse da denunciada NÚBIA”
–, e mediante emboscada –
“eis que a denunciada VALDEMI, usando de meio ardil, levou a vítima à residência da denunciada NÚBIA para a prática do delito”
–, na sua forma tentada, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Sobre a matéria, trago o judicioso escólio de Eugênio PACELLI, lição que me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia). Na essência, é mesmo assim. Mas acreditamos que por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista. Não se pode perder de vista que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561).

Por fim, conquanto não impugnadas, convém destacar que as
circunstâncias qualificadoras
devem ser mantidas, pois,
a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos
, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, reputo
admissível a acusação
em face das recorrentes e
mantenho
a r. decisão de pronúncia
.

2 – Do pedido de absolvição do delito conexo de tráfico de drogas:

Insurge-se a douta Defensoria Pública ainda quanto ao delito conexo ao doloso contra a vida, de tráfico de drogas, conduta esta atribuída apenas à ré
NÚBIA
, ao argumento de que não ficou comprovado nos autos, ressaltando a inexistência da materialidade delitiva, haja vista que não foi apreendido entorpecente algum.

Sem razão, contudo
.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida’”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do crime conexo, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta,
o crime doloso contra a vida ocorreu justamente no contexto da traficância
.

Conforme já aquilatado, a recorrente
NÚBIA
frequentemente vendia entorpecente para o ofendido
Roberval
, sendo que ele teria entregue o aparelho celular de sua genitora em “garantia” para que pudesse pagar posteriormente o valor da droga que pegou com a ré, equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), o que foi feito pela vítima, tendo procurado a acusada alguns dias depois com o dinheiro devido, porém ela não aceitou devolver o celular. Nessa ocasião ela teria efetuado ameaças de morte, caso houvesse a insistência a respeito do celular, e, mais alguns dias após, as acusadas teriam atraído o ofendido até a residência da recorrente, sob pretexto de consumirem droga juntos, oportunidade em que foi perpetrado o delito doloso contra a vida.

Verifica-se, que as
testemunhas
Aureni Rocha de Souza Bastos
e
Iris Custodio de Bastos
prestaram depoimento nesse sentido em ambas as fases processuais, inclusive a genitora da vítima
Aureni
asseverou que também é usuária de drogas e costumavam comprar entorpecentes com a ré
NÚBIA
, bem como o padrasto do ofendido
Iris
afirmou ter ido à residência da recorrente para reaver o celular que foi entregue em troca da droga, como “garantia”, mas a acusada não aceitou, tendo inclusive perpetrado ameaça de morte.

Dessa forma, constata-se que
a materialidade e os indícios de autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, exsurgem dos autos
.

Sem maiores digressões sobre o tema, deve o crime conexo ser submetido ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in caso
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não do crime conexo ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

CONC
LUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALDEMI MARTINS RIBEIRO
e
NÚBIA MACHADO CARPES
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal no 0000393-49.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023